Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800607-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, RODRIGO VALADARES ROSA, MARIA MARQUES SALDANHA, HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JUNIOR, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO NOVA CARAJÁS. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ACOLHIDO. O ENTE MUNICIPAL TEM O
PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO ACERCA DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A PROVÁVEL NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. UNIDADES IMOBILIÁRIAS OBJETO DE POTENCIAL SENSIBILIZAÇÃO PELOS ABALOS SÍSMICOS ADVINDOS DA UTILIZAÇÃO FERROVIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO IMEDIATA DO MUNICÍPIO. DEMANDA COMPLEXA QUE PRECISA DA DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO FEITO, PERMANECENDO INALTERADO O POLO PASSIVO POR UMA QUESTÃO DE CAUTELA E SEGURANÇA JURÍDICA AO PROCESSO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, EM OBSERVÂNCIA A DOCUMENTAÇÃO INICIAL E AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Magistrado de origem
reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas
, com a consequente declinação de competência.

2. Pedido de revogação da decisão agravada. O Ente Municipal possui o poder-dever de fiscalização acerca do ordenamento territorial, bem como, da garantia da dignidade da pessoa humana (artigos 1º, inciso III e 30, inciso VIII, da CF/88 c/c artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79).

3. O conjunto probatório (8 volumes, com mais de 2.000 páginas), dentre eles, o Ofício n. 385/2013, demonstra que o Ente Municipal há muito tinha conhecimento do projeto do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará-RFSP, inclusive, dos possíveis impactos, tendo, no referido ofício comunicado à anuência da Prefeitura para emissão da licença de instalação, com a definição do traçado do Ramal Ferroviário em questão. Demonstra também, que as etapas do loteamento foram autorizadas pelo Município de Parauapebas, através de diversos Decretos Municipais.

4. Unidades imobiliárias objeto de potencial sensibilização pelos abalos sísmicos advindos da utilização ferroviárias, conforme Laudo Técnico – Inspeção Predial feito pela SEMOB.

5. Necessidade de manutenção do Município no polo passivo. Demanda complexa que precisa da devida instrução processual para melhor elucidação do feito, em busca da verdade real. Revogação da decisão agravada, em observância a documentação dos autos principais e ao princípio da precaução.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para que o Ente Municipal permaneça no polo passivo da Ação Civil Pública até a devida instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho à 1 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º
0800607-13.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e OUTROS, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º
0809569-41.2019.8.14.0040 - PJE
)
, ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO e, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas, EXCLUO DA LIDE o ente público
, e, por conseguinte, DECLINO da presente competência para julgar o feito. Sem custas e honorários, ex vi legis. Com a estabilização da lide, remeta-se o feito à 1ª Vara Cível de Parauapebas. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Agravante informa que a Ação principal demonstra irregularidades e impactos gerados pelo Loteamento Nova Carajás, o qual configura empreendimento de grande porte, composto, inicialmente, por 12 (doze) etapas e localizado às margens da Rodovia PA 275, sentido Curionópolis, na parte leste do Município de Parauapebas.

Suscita a legitimidade do Município de Parauapebas para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública. Afirma que o Ente Municipal tinha conhecimento do projeto do ramal ferroviário, sinalizando conhecer desde o ano de 2006, ao fazer referência aos estudos que subsidiaram a elaboração do EIA-RIMA do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará-RFSP, no Ofício n. 385/2013.

Assegura que as etapas do loteamento foram autorizadas pelo Município de Parauapebas, através dos Decretos Municipais 460/2009 (Etapa I); 461/2009, alterado pelos Decretos Municipais 613/2009 e 338/2010 (Etapa II); 448/2012 (Etapa III); 448/2010 (Etapa IV); 461/2009 (Etapa V); 449/2010 (Etapa VI), 538/2011 (Etapa VII), 539/2011 (Etapa VIII); 450 (Etapa IX); 451 (Etapa X); 458 (Etapa XI), alterado pelo Decreto Municipal 188/2011 e o citado ramal ferroviário compreende as etapas IX, X e XI e é adjacente as etapas IV e VI.

Defende que compete ao Município abster-se de praticar atos que vão de encontro à dignidade, bem como, promover atos que garantam o mínimo existencial, dentre eles, controle e fiscalização de matéria urbanística.

Alega desídia na fiscalização do uso do solo e a omissão de providências aptas a impedir a implantação do parcelamento do solo em área imprópria para construção de residências, cuja negligência acarretou diversos impactos, dentre eles, poluição sonora, atmosférica e riscos de ruína das edificações ante as vibrações advindas do ramal ferroviário.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso, para que seja afastada a Tese de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões. Afirma que não houve negligência da sua parte, pois, não houve ato omissivo específico e correlacionável ao ilícito mencionado pelo Ministério Público. Assegura que não há como afirmar que deve ser aguardada a instrução processual por completo, quando na verdade, o Juízo de primeiro grau já firmou seu convencimento.

Alega que a ciência do ramal ferroviário e o deferimento da autorização para a empresa Nova Carajás implantar o loteamento não podem configurar ato omissivo, uma vez que que inexistiria nos autos do procedimento administrativo documentação que informasse sobre o traçado do ramal ferroviário, bem como, menção da possibilidade de o mesmo atingir as áreas que estavam descritas nos mapas sobre a análise.

Defende que o traçado da passagem da linha férrea somente foi homologado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM em 22/10/2010, que corresponde à momento posterior aos procedimentos administrativos que ensejaram a abertura do loteamento.

Suscita que não se pode desconsiderar que o Município, diante da situação de risco de algumas famílias não se furtou a realizar seu papel de cooperação no processo judicial, o que seria comprovado através da célere realização da análise técnica da estrutura das moradias.

Menciona a presunção de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas
, com a consequente declinação de competência.

Quanto ao poder-dever de fiscalização do Ente Municipal acerca do ordenamento territorial, bem como, da garantia da dignidade da pessoa humana, os artigos 1º, inciso III e 30, inciso VIII, da CF/88 c/c artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/79, que disciplina o parcelamento do solo urbano, dispõem, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII -
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
;

Art
. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Denota-se da norma, que o processo de loteamento, embora consista em uma atividade privada com o objetivo de auferir lucro, possui também natureza pública por integrar a organização da cidade, devendo sua autorização observar o disposto em lei, sob pena do Município embargar a obra em caso de descumprimento projeto.

O conjunto probatório anexado a inicial (
8 volumes, com mais de 2.000 páginas), dentre eles, o
Ofício n. 385/2013 (ID nº 13040589 – pág. 11-15) demonstra que o Ente Municipal, há muito tinha conhecimento do projeto do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará-RFSP, inclusive, dos possíveis impactos, tendo, no referido ofício comunicado à anuência da Prefeitura para emissão da licença de instalação, com a definição do traçado do Ramal Ferroviário em questão. Demonstra também, que as etapas do loteamento foram autorizadas pelo Município de Parauapebas, através de diversos Decretos Municipais.

Os documentos
anexados após a inicial, por exemplo, Laudo Técnico – Inspeção Predial feito pela SEMOB, demonstra que há abalos sísmicos advindos da utilização ferroviária, inclusive, a residência do Sr. Marcos Chaves Silva, Rua 71, Qd. 614, Lt. 16, está sofrendo com patologias, sendo pontuado que dentre as desconformidades encontradas, há risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, a deterioração precoce e, o Grau de Risco para a edificação que pode ser considerado MÉDIO. Destaca-se, à título de conhecimento, registro feito em um dos documentos:

MEMÓRIA DE REUNIÃO EXTRAJUDICIAL (03.05.2019)

(...)
O Morador da 4ª etapa Sr. Dacildo Borges destacou que o que os desestimulou a continuarem pagando os lotes foi a construção da ferrovia, pois viver ali é um caos devido ao fato de respirarem muito pó e as construções estarem rachadas
, diante disso nunca vai conseguir vender, portanto, é “investir em um elefante branco”, destacou a propaganda enganosa, mencionando que informaram que teria uma faculdade no bairro.
O Sr. Ricardo Vieira, morador da 6ª etapa, aduziu que, quando construiu sua casa em 2014, a Nova Carajás já sabia da construção da ferrovia
, pois, em novembro quando ele finalizou a construção da casa, que fica em média 250m da linha do trem, em fevereiro de 2015 a Vale iniciou a construção da ferrovia, destacando que para a construção de um posto de gasolina foram mais de 8 meses de documentação, imagina a Vale para a construção de um trem daquele tamanho (...)
Aduziu ainda que quando foi renegociar suas parcelas atrasadas, a Nova Carajás tentou induzi-lo a erro
, tendo em vista que a Nova Carajás faz um aditivo de contrato que é justificado pela desvalorização, pois o mercado de Parauapebas diminuiu e
emite um documento como se o devedor estivesse tomando ciência de forma irrevogável e irretratável da ferrovia
(...). (grifo nosso).

Assim, considerando as documentações e em observância ao princípio da precaução, não há como afastar, desde logo, a Tese de negligência do Município de Parauapebas quanto ao Loteamento Nova Carajás construído em áreas inadequadas para fins residenciais, devendo permanecer no polo passivo até que o processo principal seja instruído por completo, com a formação do contraditório, realização de audiências, perícias, dentre outros momentos que antecedem a prolação da sentença, em busca da verdade real.

Alerta-se ainda, a possibilidade de
lesão grave com a continuidade dos atos sem a participação do Ente Municipal, bem como, a tramitação do processo em Vara diversa da
Fazenda Pública.

Destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. FISCALIZAÇÃO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária.
2. Não merece prosperar o argumento de que o mencionado entendimento jurisprudencial somente diz respeito à Constituição do Estado de São Paulo, eis que o art. 40 da Lei Federal 6.766/79 foi efetivamente analisado por esta Corte ao firmar o entendimento.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 109.078/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA REJEITADAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. NEGLIGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. O poder-dever da municipalidade acerca do parcelamento, uso e controle do solo urbano, o que inclui a fiscalização dos loteamentos, atrai a presença da prefeitura de Ananindeua ao polo passivo. Precedentes do STJ
.2. Inexiste julgamento extra ou ultra petita quando a decisão apelada deu interpretação lógica e sistemática aos pedidos a partir de toda a petição inicial e sua emenda. Preliminar indeferida. Precedentes do STJ.3. A decisão apelada está em conformidade com a jurisprudência do STJ ao condenar os réus e impor a responsabilidade subsidiária da municipalidade de Ananindeua, cabendo a esta o dever-poder de agir para fiscalizar e regularizar loteamentos irregulares. 4. Apelações conhecidas e improvidas. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0001869-62.2013.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2021). (grifo nosso).

Portanto, a revogação da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
para que o Ente Municipal permaneça no polo passivo da
Ação Civil Pública até a devida instrução processual, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024